Tribunal: TJSP
Processo: 2134678-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Omissão - Vício inexistente - Mera discordância com o julgado - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PEDRO MARCONDES,
WASHINGTON JÚLIO DE OLIVEIRA, VALENTIM SIOTTO, OSWALDO
FEHR, PAULO NOBORO TANEGUCHI, PEDRO DE OLIVEIRA REIS, PEDRO
PAULO PASSAIA, ALVINO GONÇALVES DE SENA, MILTON COCO,
NELSON DE OLIVEIRA NETO, NELSON DE SOUZA BARROS, NELSON
ALVES DA SILVA, NICOLAU PRESSI, NELSON ROMERP, NORBERTO
FABBRO, OSCAR BARBOSA DE SOUZA, MANOEL ALVES DOS SANTOS,
JOSÉ RUY VIEIRA, JAYME COSTA BASTOS, FRANCISCO XAVIER
FRANCO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, ERNESTO BARDUCHI,
EDVALDO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, DIRCEU FERREIRA DIAS,
ALCIDES DE OLIVEIRA, ANTONIO SUCENA, ANTONIO ALVES DE
MOURA, ANTONIO SELARO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e
ANTONIO EVARISO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.024 - aba
2
Voto no 34.024
Embargos de Declaração no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRA
Embargados: OSCAR BARBOSA DE SOUZA e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso com nítido
caráter infringente - Omissão - Vício inexistente - Mera
discordância com o julgado - Prequestionamento -
Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do Código de
Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Fazenda Pública do Estado de São Paulo e SPPrev,
alegando omissão e pretendendo prequestionar o v. Acórdão resultante
do julgamento realizado em 19.02.2020 (fls. 303/309), disponibilizado no
DJe de 28.02.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão
de fls. 310) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso para
determinar que a execução prossiga com o cálculo da correção
monetária pelo IPCA.
As embargantes alegam não ter sido respeitada a coisa
julgada, pois os índices de juros de mora e correção monetária
estabelecidos no título executivo foram modificados e ignorados pelo
acórdão recorrido ao aplicar o decidido no Tema no 810 de Repercussão
Geral. Prequestionam a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.024 - aba
3
Não merece acolhida a pretensão das embargantes.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve omissão em nenhum ponto discutido no
recurso, pelo que se pode afirmar com convicção que não há quaisquer
dos vícios do art. 1022, do Código de Processo Civil/2015, que autorize
o recebimento dos presentes embargos declaratórios.
A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos
os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador.
O v. acórdão tratou expressamente da matéria sobre a qual
se alega ter havido omissão:
“Observa-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-se
ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que editado o
ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração reativos ao ser delineada pelo
Supremo Tribunal Federal deve ser observada quando da fase satisfativa.
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração reativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral supracitado e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida; de forma que a correção monetária aplicada com
base no índice previsto no artigo 5o da Lei 11.960/09, considerado parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.024 - aba
4
inconstitucional, deve ser afastada.
Frise-se que as normas que dispõem acerca de juros de mora e
correção monetária são de natureza processual, com aplicabilidade imediata.”
Claramente se percebe do teor das razões recursais que as
recorrentes se voltam contra o resultado do julgamento em si, contra ele
se insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a
interposição dos declaratórios.
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022
do CPC (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo
com o resultado. Erro de julgamento que não justifica a
oposição de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j.
15.06.2016 - v.u.);
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS LEGAIS Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.024 - aba
5
embargos de declaração devem se embasar no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Ausentes os requisitos legais
devem ser rejeitados Embargos rejeitados. (EmbDecl no
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.);
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do
NCPC não verificadas - Inconformismo revelador da
natureza infringente dos embargos de declaração -
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.);
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de préquestionamento, uma vez que se
consideram “incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou”. 3. Opostos contra acórdão
proferido já na vigência do Novo Código de Processo
Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 4. A
ora embargante se utiliza dos embargos de declaração
para se opor injustificadamente ao andamento do
processo, expondo fatos e, a seu bel-prazer, nomeando-os
de contradição, sem que contradição sejam, o que importa,
assim,
em
interposição
de
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório. Age, pois, em evidente
litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do NCPC,
devendo, portanto, ser condenada à sanção prevista no art.
1.026 do mesmo diploma, que trata especificamente da
multa cabível em caso de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com
aplicação
de
multa.
(EmbDecl.

no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri -
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Se as embargantes não concordam com o julgamento,
devem exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o
aresto de omisso, defeito que, repita-se, ele não possui. Em suma,
inexiste a alegada omissão, nem qualquer eiva no acórdão embargado,
que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134678-54.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.024 - aba
6
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)